Tribunal: TJDFT
Processo: 0017079-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017079-76.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LINKERBANK BANCO DE NEGÓCIOS DADOS E INFORMAÇÕES LTDA, LINKER EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL LTDA, LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente feito tem por escopo a cobrança de certidões de dívida ativa (CDAs) constituídas, respectivamente, em 14/07/1998 e 17/07/2002. 2. In casu, o exequente não logrou comprovar a existência de qualquer causa interruptiva da prescrição, nos termos do disposto no artigo 174 do CTN, de modo que a manutenção da sentença é medida de que se impõe, pois a presente ação foi ajuizada após o decurso de mais de 5 (cinco) anos da constituição dos pretendidos créditos. 3. Os espelhos retirados do sistema “SITAF”, por serem unilaterais, não são hábeis para comprovar, isoladamente, o parcelamento do crédito tributário por parte do contribuinte, o que interromperia o prazo prescricional, uma vez que as informações do sistema eletrônico não podem ser consideradas ato administrativo e, portanto, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, além de força probante como documento público, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário. Defende que o referido parcelamento, relatado por meio da tela do SITAF, é causa suficiente para a interrupção do referido crédito tributário, impedindo o Distrito Federal de ajuizar ação de execução em face do recorrido. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação à primeira CDA (no 0098456695), verifico que foi indeferido o pedido de parcelamento e efetivada a inscrição da dívida ativa, em 14/07/1998, conforme documentação constante no ID no. 56486617 (fls. 20/22). Quanto à segunda CDA (no 0110072545), verifico que não restou comprovado pedido de realização de parcelamento, tendo o exequente juntado apenas espelhos do sistema “SITAF”, ID’s no. 56486618, 56486458 e 56486609. Nesse sentido, convém registrar que este egrégio TJDFT tem entendido que os referidos documentos por serem unilaterais, não são hábeis para comprovar, isoladamente, o parcelamento do crédito tributário por parte do contribuinte, o que interromperia o prazo prescricional, uma vez que as informações do sistema eletrônico não podem ser consideradas ato administrativo e, portanto, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. (ID 60029893). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029